Tribunal: TJMT
Processo: 1017166-70.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017166-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAILA VANDERLEIA BARROS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 817.464.581-00 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

3. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “Serasa Limpa Nome”.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAILA VANDERLEIA BARROS AMORIM DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Prescrição de Débitos combinado com Obrigação de Fazer” n.º
1017166-70.2022.8.11.0003
,

proposta em desfavor de
OI S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 8.º e 8.º-A, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, tendo a sentença reconhecido a incidência da prescrição quinquenal aos débitos apontados, “cabia ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido da apelante”.

Cita que “
a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do Serasa Limpa Nome já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, dado que (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor
”.

Alega a apelante que “
a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial
” bem como que “
a própria inscrição do débito na plataforma Serasa limpa nome configura meio coercitivo de cobrança de dívidas
”.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do Serasa Limpa Nome.

A ré, por sua vez, contrarrazoando o recurso autoral, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela parte adversa a fim de que “
seja intimada a comprovar sua condição socioeconômica juntando a cópia da CTPS, declaração de Imposto de Renda e holerite
”.

Ademais, discorre acerca da ausência de dano moral no caso em tela, eis que se trata de mera cobrança, tendo em vista que não houve qualquer inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, requerendo, ao final, o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Prescrição de Débitos combinado com Obrigação de Fazer” n.º 1017166-70.2022.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 8.º e 8.º-A, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter ingressado com a presente demanda a fim de que seja declarada a prescrição dos débitos junto à ré, uma vez que esses estão lhe sendo cobrados de forma coercitiva por meio da plataforma digital Serasa Limpa Nome.

Informa que “
não se tratam de negativação ou anotação restritiva de seu CPF, mas apenas do apontamento da existência de um débito em aberto registrado em nome da parte requerente na plataforma do Serasa Limpa Nome
”.

Ademais, cita a autora que se tratam de débitos vencidos há mais de 5 (cinco) anos, restando, portanto, prescritos. Diante do exposto, pugna seja reconhecida a prescrição das dívidas apontadas.

Contestando os fatos, a empresa de telefonia ré, em síntese, defende que “
não há o que falar em prescrição dos débitos, uma vez que o instituto impede apenas cobrança judicial da dívida, mas não afasta a existência da obrigação natural
”. Ainda, cita que “
não houve qualquer dano a honra da parte que confessa que não pagou por serviços utilizados, bem como não tem a intenção de pagar
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando a ocorrência da prescrição das dívidas apontadas, explicitou que a prescrição alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito, sendo possível a cobrança pela via extrajudicial; julgando improcedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, no que tange à impugnação da apelada quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a empresa de telefonia ré documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Ademais, ao caso em tela, cumpre mencionar que é fato incontroverso que os débitos se encontram prescritos (id. 168599031), posto que se tratam de dívidas cobradas que são superiores a cinco anos.

Dessa forma, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento uma ação judicial, no entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Destarte, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si.

Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, situação esta em que estará a renunciar à prescrição, sendo legítima ainda a cobrança extrajudicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. [...] 4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA
- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL
-
PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”
- DANO MORAL INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida
,
no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial
.
A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública
, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral. (TJMT - N.U 1056683-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÍVIDA PRESCRITA
-
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL
-
PLATAFORMA ONLINE DE NEGOCIAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida
, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro de plataforma de negociação não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). Não se verifica na conduta da requerida - de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita em plataforma online - ilícito capaz de gerar dano moral. (TJMT - N.U 1010284-20.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA PRESCRITA
-
SERASA LIMPA NOME
-
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL
- DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição extingue o direito de ação do credor
,
mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si
. Desta forma,
pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”
,
eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes
. A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa. (TJMT - N.U 1007814-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Logo, a cobrança da dívida na forma em que foi realizada, via plataforma de negociação Serasa Limpa Nome, não configura cobrança indevida, eis que é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo a informação pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023